Tribunal: TJSP
Processo: 1006878-87.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora realizada a pedido da parte exequente em imóvel adjudicado pela parte ora embargante em execução de título extrajudicial. Sentença de procedência. Irresignação da parte embargada. Cabimento em parte apenas para conceder a gratuidade processual. Pleito de Justiça Gratuita formulado pela parte apelante. Declaração de pobreza corroborada pelos documentos acostados aos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora realizada a pedido da parte exequente em imóvel adjudicado pela parte ora embargante em execução de título extrajudicial. Sentença de procedência. Irresignação da parte embargada. Cabimento em parte apenas para conceder a gratuidade processual. Pleito de Justiça Gratuita formulado pela parte apelante. Declaração de pobreza corroborada pelos documentos acostados aos autos. 'De cujus' que possuía renda inferior a 03 salários mínimos, não tendo deixado patrimônio que conferisse liquidez ao espólio. Benefício cabível. Inexistência de nulidade na representação processual da parte recorrente. Parte exequente embargada que foi devidamente cientificada dos embargos de terceiro, tendo apresentado contestação. Patrono devidamente constituído nos autos principais. Parte embargada que foi citada para os termos dos embargos de terceiro na pessoa de seu Patrono, nos termos do art. 677, §3o, do CPC/15, e, na contestação, reconheceu o direito da embargante. Ministério Público de primeiro grau que interveio no feito, nos termos do art. 178, II, do CPC/15. Procuradoria Geral da Justiça que se manifestou pela cessação de sua atuação. Inexistência de nulidades. Litigância de má-fé arguida em contrarrazões não caracterizada. Ausência dos requisitos do art.80 CPC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso provido em parte.